Tribunal: STM
Processo: 7000833-71.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000833-71.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/03/2022 14:22:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a115b9d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000833-71.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO PEDIDO
CONTRÁRIO À TESE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
MANUTENÇÃO DECISÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente
desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º,
inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão
geral na alegação de cerceamento de defesa quando o julgamento
da causa pender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como se verifica do Tema 660. E,
para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, mister seria
adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição
Federal.
Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte Suprema, que,
se existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do Tema
660 ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada
pelo STF no referido precedente não se aplica ao feito em análise.
O Agravante, entretanto, insiste nas mesmas teses apresentadas
no Apelo Extremo e não traz qualquer argumento apto a alterar a
Decisão de inadmissibilidade.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo na
íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/03/2022 14:22:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a115b9d
art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 10 de março de 2022.

GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno ajuizado pela Defensoria Pública da União em favor
de CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, contra a Decisão de minha lavra, de
05 de outubro de 2021 (autos nº 649-18.2021, evento 7).
Segundo consta dos autos, em Sessão de 03 de junho de 2020, o CPJEx, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o Agravante, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do Código Penal
Militar (CPM), com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação e, em sessão de 03
a 05 de novembro de 2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso de
Apelação da Defesa, para manter inalterada a Sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (autos nº 428-69.2020, evento 24).
A DPU, irresignada, interpôs Embargos Infringentes do Julgado em 1º de
fevereiro de 2021 (autos nº 71-55.2021, evento 1) e, em sessão de 21 a 24 de
junho de 2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos, para manter na íntegra o
Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (autos nº 428-
69.2020, evento 30).
A Defesa interpôs Recurso Extraordinário em 13 de setembro de 2021 (autos nº
649-18.2021, evento 1) e ressaltou que a matéria constitucional apresentada no
Recurso Extraordinário "oferece repercussão geral porque envolve questões
relevantes do ponto de vista social e jurídico que ultrapassam os interesses
subjetivos da causa".
Também, a DPU defendeu que "Nesse contexto, eventual provimento
jurisdicional favorável exarado pela Corte Suprema poderá espraiar efeitos
sobre a situação jurídica de inúmeras pessoas, notadamente aquelas
processadas por imputação semelhante à vazada no presente feito." Defendeu a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/03/2022 14:22:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a115b9d
insuficiência de provas, com a quebra da idoneidade da cadeia de custódia:
"Destarte, a ausência do termo de apreensão da substância entorpecente e
laudo preliminar de exame toxicológico, bem como a falta de registro
documental do tratamento que lhe foi dispensado, implicou, de modo
irremediável, a quebra da idoneidade da cadeia de custódia do vestígio
apreendida".
Ressaltou que "uma condenação criminal não se pode basear num ato de fé,
resumindo-se a opção de crer ou não crer. Diferentemente disso, o Estado
precisa demonstrar de modo isento de dúvidas que a substância periciada por
duas vezes e em momentos diversos, por entidades distintas, é a mesma
substância que foi apreendida".
Ao final, pleiteou: "cassar o Acórdão emanado pelo STM nos autos da
Apelação nº 7000071-55.2021.7.00.0000, por ofensa aos princípios
constitucionais da garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
LV, CF), e da presunção de inocência (art. 5º LVII, CF), com escopo de
que seja absolvido o assistido do crime previsto no art. 290, caput, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM".
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, em contrarrazões,
pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, por ausência da repercussão
geral. Contudo, caso admitido, no mérito, pronunciou-se por seu desprovimento
(autos nº 649-18.2021, evento 5).
Em Decisão de 05 de outubro de 2021, inadmiti o Recurso Extraordinário
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal; à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em relação à pretensa violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Também inadmiti o Apelo
Extremo, negando-lhe seguimento ao STF, com fundamento no art. 1.030, inciso
V, do Código de Processo Civil, c/c artigo 102, inciso III, alínea a, da
Constituição Federal e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar; quanto às alegações de ofensa ao princípio da presunção de
inocência.
Em 15 de novembro de 2021 a Defensoria Pública da União interpôs o
presente Agravo Interno com fundamento no art. 123, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, em face da decisão monocrática que
inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, negando-lhe seguimento ao
STF, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil, c/c artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal e no art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM, para fins de que reconsidere a decisão
ou que os Autos Processuais sejam postos "em mesa", para que o colegiado
desta ínclita Corte reforme a decisão monocrática.
Nas razões do presente Agravo, aduz que a Decisão agravada, ao afirmar que o
Recurso Extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, usurpou
competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa
questão, na oportunidade em que supostamente analisou a questão de fundo em
relação a ofensa aos princípios constitucionais supracitados, entendendo pela
inexistência de violação direta.
Por fim, requer a reconsideração da Decisão recorrida, para que "o agravante
CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA seja absolvido com fundamento no art.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/03/2022 14:22:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a115b9d
439, alínea "e", do CPPM, tendo em vista a insuficiência de provas, com a
quebra da idoneidade da cadeia de custódia", ou, assim não entendendo, da
análise do mérito, "que o Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo
determinado o seu processamento para o Superior Tribunal Federal para, ao
final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante".
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugnou pelo
"conhecimento e remessa do presente Agravo Interno ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do § 4º do art. 1.042 do CPC e § 4º do art. 135 do
Regimento Interno do STM, e, no mérito, pelo seu desprovimento, haja vista
que o Recurso Extraordinário a que ele se refere não preenche o requisito da
repercussão geral e, ainda, porque a suposta ofensa à Constituição Federal é
meramente reflexa - repita-se à exaustão - passando pela análise da
legislação infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária,
configurando, em essência, mera pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório".
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1030, § 2º, do CPC[1].
Pretende a Defensoria Pública da União a reconsideração da Decisão recorrida,
para que o Agravante seja absolvido com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM ou que o Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o
seu processamento para o Superior Tribunal Federal para que, ao final,
seja provido o Recurso Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos esposados no Recurso, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Inicialmente cumpre observar que inadmiti o Recurso Extraordinário e neguei-
lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do Código de Processo Civil (com relação à pretensa violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa), mas também inadmiti o Apelo Extremo,
negando-lhe seguimento ao STF, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil (quanto às alegações de ofensa ao princípio da
presunção de inocência).
Todavia, a Defensoria Pública da União interpôs apenas o recurso de Agravo
Interno, deixando de interpor Agravo em Recurso Extraordinário. Desta forma, a
matéria referente à alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência
não será analisada neste Recurso porque é afeta à parte da Decisão que rejeitou
o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso V do Código de
Processo Civil, logo, deveria ter sido objeto de interposição de Agravo em
Recurso Extraordinário.
Assim, passo à análise do recurso de Agravo interno com relação à
suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Da Decisão recorrida, extrai-se o seguinte trecho, no que interessa ao presente
agravo:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/03/2022 14:22:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a115b9d
"(...) o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do
julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido,
ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada e aos princípios da
legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal quando o julgamento da causa pender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como
na espécie. Eis a ementa do julgado:
Tema 660
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição
da repercussão geral.". (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos nossos).".
Como se verifica do Tema 660 e ao contrário do que pretende a Defesa, o STF
decidiu que não há repercussão geral na alegação de cerceamento de defesa
quando sua verificação demanda análise de norma infraconstitucional, e para
que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, seria necessário o cotejo de
apreciação de normas diversas da Constituição Federal.
No caso, a Defensoria insiste no reconhecimento da quebra na cadeia de
custódia da prova devido à falta de Termo de Apreensão do objeto material do
crime previsto no art. 290, caput, do CPM, bem como pleiteia a absolvição do
ora Agravante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, "uma vez que
prejudicada a idoneidade da cadeia de custódia e inviável a configuração da
materialidade delitiva", embora todo o arcabouço probatório tenha sido
minuciosamente analisado no trâmite processual.
Ademais, fica claro que a Defensoria utiliza os mesmos argumentos já trazidos
anteriormente com o fito de que sejam reexaminados e, assim, se adentre em
norma infraconstitucional constante no artigo 439, "e", do Código de Processo
Penal Militar[2]·, o que é vedado nessa fase recursal.
Com efeito, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da alegada
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório ensejaria o exame de
legislação infraconstitucional. Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela
Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição, esta seria apenas
reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do Tema 660 ao caso
concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido
precedente não se aplica ao feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO,
Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em
06/05/2019, que bem explicita a matéria:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 25/03/2022 14:22:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a115b9d
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a
possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção
entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese
firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo.".
E, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer tentativa de
corrigir, distinguir ou superar a aplicação do Tema 660 da repercussão geral ao
caso em tela, de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática por mim
proferida.
Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo,
nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu.
Veja-se que, ao contrário do que alegou a Defensoria Pública da União, a
Decisão de inadmissibilidade não usurpou a competência do Supremo Tribunal
Federal, pois apenas trouxe a Decisão daquela Corte para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita no representativo da controvérsia (Tema 660).
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

[2] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado,
mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que
reconheça:
(...)
e) não existir prova suficiente para a condenação;